Tribunal: STJ
Processo: 0000156-21.2014.4.03.6129
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661400 - SP(2024/0205067-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PROCURADORA
: CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA - SP177658
ADVOGADOS
: MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - SP100076
ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR - SP244363
MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO - SP375888
AGRAVADO
: NEUSA MAEDA UECHI
AGRAVADO
: NEUSA MAEDA UECHI DROGARIA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 83/STJ.
FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça "tem sólida jurisprudência acerca da possibilidade da extinção
1.
do processo por abandono autoral quando a parte, intimada para tanto, não se pronuncia nos
autos, sendo desnecessária sua intimação pessoal" (
relator Ministro
REsp n. 1.808.608/MT,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
25/6/2019,
7/2019
Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido – ao concluir que é "cabível a extinção do
2.
feito executivo com base no artigo com base no
III , do CPC (art. 267, III, do
art. 485,
, ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe competem,
CPC/1973)
caracterizando o abandono da causa" (e-STJ, fl. 269) – está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior, sendo de rigor a incidência da
ao caso
Súmula n. 83/STJ
em apreciação.
. Agravo interno desprovido.
3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55952241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/04/2026 15:37:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 87464e51-ff11-45d7-8970-e57e3bb0d95f

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55952241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/04/2026 15:37:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 87464e51-ff11-45d7-8970-e57e3bb0d95f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661400 - SP(2024/0205067-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PROCURADORA
: CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA - SP177658
ADVOGADOS
: MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - SP100076
ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR - SP244363
MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO - SP375888
AGRAVADO
: NEUSA MAEDA UECHI
AGRAVADO
: NEUSA MAEDA UECHI DROGARIA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 83/STJ.
FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça "tem sólida jurisprudência acerca da possibilidade da extinção
1.
do processo por abandono autoral quando a parte, intimada para tanto, não se pronuncia nos
autos, sendo desnecessária sua intimação pessoal" (
relator Ministro
REsp n. 1.808.608/MT,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
25/6/2019,
7/2019
Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido – ao concluir que é "cabível a extinção do
2.
feito executivo com base no artigo com base no
III , do CPC (art. 267, III, do
art. 485,
, ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe competem,
CPC/1973)
caracterizando o abandono da causa" (e-STJ, fl. 269) – está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior, sendo de rigor a incidência da
ao caso
Súmula n. 83/STJ
em apreciação.
. Agravo interno desprovido.
3

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão monocrática assim
ementada (e-STJ, fl. 396):
Documento eletrônico VDA55650517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: 6ccf3282-20c9-4c96-be18-afdc7936653c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE
SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA N. 83/STJ.
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Nas razões do agravo interno, o insurgente alega que "não cabe, no
presente caso, a extinção do processo, uma vez que o Juízo de primeiro grau deveria
suspender a execução nos termos do
do artigo 40, da LEF, após o decurso do
caput
prazo de 01 (um) ano, arquivá-lo pelo prazo prescricional aplicável (parágrafo 4o do
artigo 40 da LEF), e enfim, após o decurso deste, caso não haja qualquer manifestação
do exequente, extinguir o processo" (e-STJ, fl. 408).
Afirma que o
e parágrafo único, da
foi
art. 40, caput
Lei n. 6.830/1980,
violado, bem como que, antes da extinção do feito, o magistrado deveria ter concedido
o prazo de 30 (trinta) dias para o exequente se manifestar nos autos, nos termos do
do
o que não foi realizado nos presentes autos.
art. 485, inciso III,
CPC/2015,
Destaca que a extinção pressupõe, ainda, a intimação prevista no § 1o do
do
que confere mais 5 (cinco) dias para a parte demandante dar o
art. 485
CPC/2015,
necessário impulso processual, o que também não ocorreu. Aduz, ainda, que há
dissídio jurisprudencial quanto ao
da
art. 40
Lei n. 6.830/1980.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada para que seja dado
provimento ao recurso interposto.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
De início, mostra-se cristalino que os argumentos expostos no bojo do
agravo interno não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, haja vista
que, conforme bem salientado, mostra-se evidente a incidência da Súmula n. 83/STJ.
Ora, a controvérsia refere-se, em síntese, à viabilidade (ou não) da extinção
da ação sem resolução do mérito, em caso de inércia da parte exequente.
O TRF da 3a Região, ao negar provimento ao agravo interno, manteve a
decisão monocrática, a qual assim consignou (e-STJ, fl. 269; sem grifo no original):

Inicialmente, destaco que a Jurisprudência Pátria é pacifica em
considerar que as disposições do Código de Processo Civil se aplicam
subsidiariamente ao executivo fiscal, sendo plenamente cabível a
extinção do feito executivo com base no artigo com base no
III,
art. 485,
Documento eletrônico VDA55650517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: 6ccf3282-20c9-4c96-be18-afdc7936653c

do CPC (art. 267, III, do
, ante a inércia do credor em
CPC/1973)
promover os atos e diligências que lhe competem, caracterizando o
abandono da causa.
Destarte, a exequente foi intimada a impulsionar o feito, com a
advertência que sua inércia redundaria em extinção da execução (id.
37090772) contudo, manteve-se inerte (id. 42062493), o que
corresponde à desídia injustificada, devendo ser penalizada, nos
.
moldes retro mencionados
Ademais, não há que se falar de possível afronta à prerrogativa de intimação
pessoal do exequente, exigível em casos de extinção assemelhados aos da
presente demanda, vez que, nos termos da Jurisprudência Pátria, é
prescindível a intimação do credor (exequente) da suspensão da execução
por ele mesmo solicitada (caso dos autos).

Com efeito, repisa-se que a irresignação do agravante não merece
prosperar, haja vista que o acórdão recorrido – ao concluir que é "cabível a extinção do
feito executivo com base no artigo com base no
III , do CPC (art. 267, III, do
art. 485,
, ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe
CPC/1973)
competem, caracterizando o abandono da causa" (e-STJ, fl. 269) – está, de fato, em
consonância com o entendimento desta Corte Superior.
Confiram-se(sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN.
ABANDONO DA CAUSA. REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA N. 240/STJ.
APLICABILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ALINHADO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de
contra Ribeirão Preto Transmisora Energia
e outros,
Itapagipe/MG
S/A
objetivando a cobrança de créditos tributários relacionados ao ISSQN.
II - Na sentença, extinguiu-se o feito, sem resolução do mérito. No Tribunal a
quo, a sentença foi reformada para determinar o prosseguimento da ação.
Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - Quanto a alegação de ofensa aos arts. 485, III, 489, § 1o, VI e 927, III,
todos do CPC, para fins de afastamento da exigência do prévio
requerimento do executado para a configuração do abandono de causa
nas execuções fiscais não embargadas, cumpre ressaltar que o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recursos
repetitivos, Tema 314, de que a "A inércia da Fazenda exequente, ante a
intimação regular para promover o andamento do feito e a observância
dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da
execução fiscal não embargada
, afastando-se o Enunciado
ex officio
Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por
abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu".
Documento eletrônico VDA55650517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: 6ccf3282-20c9-4c96-be18-afdc7936653c

IV - O Tribunal
fundamentou a reforma da sentença em função da
a quo
negativa de prestação jurisdicional, em função da inércia do juízo de primeiro
grau. No acórdão integrativo, fundamentou que a inaplicabilidade da
se restringe às execuções não embargadas, sendo que o
Súmula 240/STJ
contribuinte não comprovou a existência dos embargos à execução,
tampouco houve suspensão do processo, conforme
da lei de
art. 40
execução fiscal, in verbis: " (...) Quanto à inaplicabilidade da Súmula 240 do
STJ, em razão do decidido no
julgado pela sistemática
REsp 1120097/SP,
de recurso de repetitivo, ressalvo que tal entendimento limita-se às
execuções fiscais não embargadas, após observados os artigos 40 e 25 da
e regularmente intimada a exequente para promover o
Lei no6.830/80
andamento do feito. [...] A Embargante não informou sobre a (in)existência
de Embargos à Execução; não foi cumprido o
da LEF (na execução
art. 25
fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será
feita pessoalmente); tampouco houve suspensão do feito, nos termos do
do mesmo diploma legal."
art. 40
V - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte.
VI - Quanto à argumentação de que a intimação pessoal é prerrogativa da
advocacia pública que não se estende ao escritório particular, incide o óbice
da
uma vez que a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais que teriam sido violados, ressaltando
que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
VII - Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
e AgInt
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017
no
Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
)
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.459.375/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
28/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
ABANDONO AUTORAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO

REEXAME
PROBATÓRIO
VEDADO.
FEITO.
SÚMULA
83/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ tem sólida jurisprudência acerca da possibilidade da extinção
do processo por abandono autoral quando a parte, intimada para tanto,
não se pronuncia nos autos, sendo desnecessária sua intimação
pessoal.
2. Vê-se, portanto, que o processo foi extinto pelo juízo de piso
corretamente. Assim, incide a Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55650517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: 6ccf3282-20c9-4c96-be18-afdc7936653c

3. Reavaliar as datas dos movimentos processuais dos autos de modo
contrário àquele feito pela Corte de piso requer revolvimento do conjunto
fático-probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.808.608/MT,
julgado em
DJe de 1o/
)
25/6/2019,
7/2019.

Nessa esteira, constata-se que não merece reparo o acórdão recorrido,
sendo de rigor a incidência da
à presente demanda.
Súmula n. 83/STJ
Assim, melhor sorte não socorre ao agravante, não merecendo reparo a
decisão monocrática de fls. 396-400 (e-STJ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55650517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: 6ccf3282-20c9-4c96-be18-afdc7936653c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.661.400 / SP
Número Registro: 2024/0205067-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001562120144036129
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS : MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - SP100076
ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR - SP244363
MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO - SP375888
CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA - SP177658
AGRAVADO
: NEUSA MAEDA UECHI
AGRAVADO
: NEUSA MAEDA UECHI DROGARIA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONSELHOS REGIONAIS E AFINS (ANUIDADE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS : MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - SP100076
ROBERTO TADAO MAGAMI JÚNIOR - SP244363
Documento eletrônico VDA55916987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:50
Código de Controle do Documento: b1e4cda9-ff65-4b58-9aed-3372b6fe1c42

MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO - SP375888
CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA - SP177658
AGRAVADO
: NEUSA MAEDA UECHI
AGRAVADO
: NEUSA MAEDA UECHI DROGARIA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:50
Código de Controle do Documento: b1e4cda9-ff65-4b58-9aed-3372b6fe1c42